Tribunal: TJBA
Processo: 8064529-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064529-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: JOSE SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. BLOQUEIO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o bloqueio de valores, destinados ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência e à garantia do custeio do tratamento médico deferido em sentença transitada em julgado, consistente na internação do exequente para tratamento de obesidade grau III com comorbidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a executada descumpriu a obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado;

(ii) estabelecer se a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência é válida;

(iii) determinar se é legítima a adoção de medidas executivas atípicas, especialmente o bloqueio de valores via SISBAJUD, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fazer imposta à executada se consolida apenas com o trânsito em julgado da sentença, de modo que a alegação de perda de eficácia de autorização anterior, emitida antes da decisão definitiva, não afasta o dever de cumprimento da ordem judicial.

4. A executada teve ciência inequívoca da obrigação judicial, como demonstra sua própria impugnação ao cumprimento de sentença e pedido de dilação de prazo, o que afasta a necessidade de nova intimação pessoal e legitima a adoção de medidas coercitivas.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, em obrigação de fazer, deve observar o proveito econômico obtido, sendo válido o uso do valor informado pela própria executada nas guias de internação emitidas.

6. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a apresentação de valor considerado correto, acompanhado de demonstrativo atualizado do cálculo, o que não foi feito pela agravante.

7. A determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD é proporcional, fundamentada e legítima, diante da resistência reiterada da executada e da necessidade de assegurar a efetividade de obrigação relacionada à saúde de pessoa idosa com comorbidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8064529-03.2025.8.05.0000, e
m que figura como
Agravante
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

e agravado José Souza Pires.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça